Tribunal: TJDFT
Processo: 0706791-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706791-20.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G2W COMERCIO ELETRONICO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA APELADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Apelação cível interposta contra sentença da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que denegou a segurança pleiteada por G2W Comércio Eletrônico Importação e Exportação Ltda. - ME e Proxys Comércio Eletrônico Ltda. no que tange à cobrança do crédito tributário referente ao DIFAL e ao FECP (ID no 23735066, págs. 1-8). 2. As apelantes formularam pedido de antecipação de tutela recursal, sob o argumento de que houve decisão favorável do STF ao analisar a controvérsia no julgamento do Tema 1093, que fixou a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 3. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intimem-se os apelados para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem quanto ao pedido das apelantes (ID no 24026236, págs. 1-5). 4. Após, encaminhe-se ao Ministério Público. 5. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Brasília, DF, 15 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO